Tribunal: STF
Processo: ARE 1532264
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. CARGOS PÚBLICOS FEDERAL E ESTADUAL. APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ARTIGO 37, §10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA DO ARTIGO 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. REGIMES PREVINDENCIÁRIOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega violação dos artigos 11 da Emenda Constitucional 20/98 e 40, caput e §6º, da Constituição Federal.



    Argumenta que a Emenda Constitucional nº 20/98 veda a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência previsto no art. 40 da Constituição Federal.



    Defende que “o art. 40 da Constituição refere-se ao regime próprio de previdência social dos servidores, não fazendo distinção por ente federativo. Portanto, não há a distinção feita pela C. Turma Recursal”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim decidiu:



    “3. A controvérsia nos autos gira em torno da legalidade, ou não, da acumulação de proventos de aposentadoria recebidos pela parte recorrida. 



    4. Depreende-se dos autos que o recorrido aposentou-se no ano de 1989, no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos no Ministério da Saúde, e, em 2004, no cargo de Agente de Gestão Educacional – Vigilância da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 57883241, pág. 36). Em 14/01/2022 a Secretaria de Educação, com base em decisão proferida pelo TCDF, considerou ilícita a acumulação de cargos ocupados pelo requerido, notificando-o a fazer opção por um dos cargos, sob o fundamento de que a cumulação é ilícita por não se enquadrar nas exceções do artigo 37 da Constituição Federal (ID 57883241, pág. 39).



    5. O artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, por regra, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, excepcionando-a, quando houver compatibilidade de horários, a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor e outro técnico ou científico, e, por fim, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Embora haja previsão de acumulação remunerada de cargos públicos, observadas as exceções, não o é a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargos públicos, como expressamente veda o artigo 37, §10º. Todavia, o artigo 11 da Emenda Constitucional n. 20/98 garantiu esse direito aos que tivessem reingressado no serviço público por meio de concurso público antes do advento da emenda, verbis: “A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo”. 



    6. No caso concreto, verifica-se que a parte recorrida teve seu direito garantido à percepção da remuneração dos dois cargos públicos por ela ocupados, uma vez que ingressou no segundo cargo em 27/11/1980, antes, portanto, da publicação da EC 20/98, aposentando-se neste cargo em 04/05/2004, quando já estava em vigor a referida emenda. 



    7. No entanto, destaca-se que a parte recorrida teve investidura em cargos de diferentes esferas de governo, um como servidor público do Ministério da Saúde (federal e aposentado antes da EC 20), e outro como servidor público da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (estadual), estando submetido a dois regimes previdenciários distintos, não se tratando, portanto, do mesmo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. 



    (...)



    8. A regra geral constitucional, portanto, não se aplica ao recorrido, devendo ser considerada legal sua acumulação de aposentadorias, à luz do disposto na parte final do artigo 11 da Emenda Constitucional n. 20/98, haja vista a investidura em cargos submetidos a regimes de previdência pública com fontes de custeio pertencentes a entes federativos distintos. Por essa razão, o recorrido não pode ser compelido a fazer opção por uma das aposentadorias as quais tem direito, devendo ser mantida a sentença proferida na origem que julgou procedente o pedido para declarar a legalidade da acumulação dos cargos em aposentadoria pelo recorrido.”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota interpretação restritiva em relação ao art. 11 da referida EC 20/1998, em sua segunda parte, no sentido de que é possível a acumulação de um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da mencionada ementa, ainda que inacumuláveis os cargos, mas vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias pelo regime próprio de previdência previsto no artigo 40 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, os seguintes julgados da Suprema Corte, também envolvendo a impossibilidade de cumulação de aposentadorias concedidas no regime próprio de previdência de entes diversos da Federação:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA REFERIDA EMENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 473 DO STF. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 6 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM TORNO DO ART. 71, III, DA CF. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos inacumuláveis na ativa, ainda que o ingresso no serviço público em um dos cargos tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, uma vez que regidas pelo artigo 40 da CF. 2. O Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do RE 584.388-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, sob o rito da repercussão geral (Tema 162), ratificou tal entendimento quando enfrentou questão semelhante, relativa à percepção de dupla acumulação de pensões por morte. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal adota interpretação restritiva em relação ao art. 11 da referida EC 20/1998, em sua segunda parte, no sentido de que é possível a acumulação de um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da mencionada emenda, ainda que inacumuláveis os cargos, mas vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias (MS 24.664-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.03.2012). 4. O acórdão recorrido fundou-se no art. 53 da Lei Estadual 5.427/2009 para decidir sobre a questão da decadência. No caso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da legislação local pertinente (Súmula 280 do STF). 5. Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se aplica prazo decadencial nos casos de situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. Não há, portanto, que se falar em ofensa ao princípio da segurança jurídica. 6. Não houve, na Corte de origem, debate em torno do art. 71, III, da CF, o que afasta, no caso, a Súmula 6 do STF. Inaplicável, ainda, o Tema 445 da repercussão geral, considerando que o paradigma da repercussão geral se refere ao prazo para o próprio TCU analisar o registro da aposentadoria, tendo como termo inicial a chegada dos autos no referido Tribunal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF)” (ARE nº 1.308.873/RJ-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 27/4/22).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.130.871/DF-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJE de 1/2/19).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REINGRESSO, NO SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 20/98 – NOVA APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA – DUPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS – IMPOSSIBILIDADE (EC Nº 20/98, ART. 11) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.010.511/DF-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 7/11/17).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Petição 70.992/2018 indeferida. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.068.528/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/18).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido autoral. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente